Tribunal: STJ
Processo: 5130979-86.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511564 - RS(2023/0430649-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASSIDI LOCATELLI
ADVOGADOS
: MAITÊ LOCATELLI - RS108889
ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: PAULO EUGENIO DIEDRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ DELMAR MATZENBACKER - RS031331
ARNALDO PALIVANAS FILHO - RS073291
RAFAEL CHAGAS KRUBER - RS109402
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO
DO CPC.
ART. 1.015
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao pedido de
mitigação do rol do
do CPC, exige o reexame de fatos e provas, o
art. 1.015
que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a41a674-b204-4cb0-819e-9714c38ba76a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511564 - RS(2023/0430649-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASSIDI LOCATELLI
ADVOGADOS
: MAITÊ LOCATELLI - RS108889
ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: PAULO EUGENIO DIEDRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ DELMAR MATZENBACKER - RS031331
ARNALDO PALIVANAS FILHO - RS073291
RAFAEL CHAGAS KRUBER - RS109402
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO
DO CPC.
ART. 1.015
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao pedido de
mitigação do rol do
do CPC, exige o reexame de fatos e provas, o
art. 1.015
que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela CASSIDI LOCATELLI contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 178-182).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 63):
AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA
EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO
O
DO NCPC
ART. 1015
CPC/2015.
ART. 1.015
ELENCOU DE FORMA TAXATIVA OS CASOS EM
QUE CABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
IMPONDO UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OU
SEJA, NÃO MAIS PODE SER MANEJADO COMO
OUTRORA,
CONTRA
TODA
E
QUALQUER
Documento eletrônico VDA55736705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 454e59e3-e095-48d3-920e-c8f3d9379bba

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CAPAZ DE CAUSAR
ÀS PARTES PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE
DIFÍCIL REPARAÇÃO, MAS SIM E TÃO-SOMENTE
NOS ITENS LÁ ARROLADOS. COM ISSO, AS
QUESTÕES NÃO ABRANGIDAS PELO AGRAVO DE
INSTRUMENTO DEVERÃO SER SUSCITADAS E
DEBATIDAS NAS RAZÕES OU CONTRARRAZÕES
DE
APELAÇÃO,
NÃO
OPERANDO
A
SUA
PRECLUSÃO ATÉ ESTE MOMENTO. DESSA FORMA
É O QUE CLARAMENTE SE VERIFICA DA LEITURA
DO
§ 1o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.009,
NÃO PROVIDO.

Sem embargos de declaração.
No agravo interno, sustenta que:

[...] E foi contra tal argumento que a Defesa se insurgiu,
pleiteando que, ao se reconhecer a taxatividade mitigada do
do CPC, e aplicando- se o Tema n.
art. 1.015
988/STJ,
fosse compreendida pela possibilidade do agravo de
instrumento para tal assunto. A consequência disso é que
haveria a determinação da audiência de conciliação
prevista nos arts. 334 e seguintes do CPC. Por certo a
Defesa pleiteou essa consequência, mas, caso se entender
que tal não fora abordada, que se determine o pedido
principal, determinando-se que o TJRS reconheça o agravo
de instrumento como meio cabível para impugnar a decisão
e julgue o pedido lá feito. Aí, havendo negativa e
indeferimento do mérito do agravo, poderá o Agravante
adentrar em tal tema perante este Tribunal Superior. (fl.
191)

Alega a agravante que (fl. 194):

Ao contrário, portanto, do que compreendeu o Exmo. Min.
Relator, existe urgência na decisão interlocutória que
permite a aplicação do agravo de instrumento, nos termos
do Tema 988 do STJ. Haverá o prejuízo se o correto
procedimento, com a realização da audiência, só for
analisado em sede de eventual apelação. O caso em tela
está em consonância com o entendimento fixado no Tema
n.
e o agravo de instrumento é o meio hábil a
988/STJ,
atacar a decisão do juízo de primeiro grau.
Ademais, quanto ao possível óbice trazido pela Súmula 7
do STJ, é de se combater tal argumento pois não é caso de
reexame do conjunto fático-probatório. Pelo contrário, se
está aqui a falar sobre procedimentos processuais civis, tão
simplesmente, não havendo que se debater sobre fatos e
provas. E, ainda, há precedente colacionado acima
demonstrando a urgência em resolver tal questão, já que
inócua se for trabalhada somente em sede de apelação.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA55736705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 454e59e3-e095-48d3-920e-c8f3d9379bba

A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 200).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não merece provimento o presente recurso.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no
dia
decidiu, por maioria, no julgamento dos Recursos Especiais n.
5/12/2018,
e
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que o rol do
1.696.396/MT
1.704.520/MT,
referido dispositivo legal é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (
.
Tema 988/STJ)
No caso em análise, acerca da demonstração da urgência, o Tribunal de
origem assim se pronunciou (fls. 57-61):

Não percebo nenhuma circunstância nova que altere o
entendimento já exposto na decisão recorrida. Assim
adoto como razões de decidir aquelas já exaradas na
decisão monocrática, “verbis”:
[...]
Portanto, conforme enunciado n. 3 do STJ, o recurso deve
ser analisado conforme dispõe o
do CPC. O
art. 1.015
agravo de instrumento versa sobre aprazamento de
audiência de conciliação e afastamento da revelia, não
estando inclusa esta hipótese em nenhuma das descritas no
dispositivo legal.
Nesse sentido, segue o entendimento desta Corte:
[...]
Ademais, o entendimento acerca do rol disposto no
do CPC ser taxativo é expresso tanto pela
art. 1.015
doutrina quanto pela jurisprudência.
[...]
Ainda cabe ser referido que nada impede a
apresentação de defesa e manifestação pela parte ré.
Todas as suas petições devem ser mantidas nos autos
para a devida consideração (regra expressa no art. 346,
parágrafo único, do CPC).

A revisão desse entendimento, para acolher a tese recursal de que ficou
demonstrada a urgência, demanda a análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
inviável nesta sede em razão da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. 1. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
UTILIZAÇÃO
DE
PROVA
EMPRESTADA.
Documento eletrônico VDA55736705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 454e59e3-e095-48d3-920e-c8f3d9379bba

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. TEMA 988/STJ.
APLICAÇÃO. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA
QUESTÃO POR OCASIÃO DO EVENTUAL RECURSO
DE APELAÇÃO, A AFASTAR A URGÊNCIA APTA A
FLEXIBILIZAR A TAXATIVIDADE DO ROL DO

DO
CPC.
VERIFICAÇÃO.
ART.
1.015
COMPREENSÃO
UNÍSSONA
NA
ORIGEM.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 372 E
373
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VERIFICAÇÃO.
3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a tese firmada no
"o rol
Tema 988/STJ,
do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
art. 1.015
admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. Ao
contrário do que alegada a parte insurgente - e esta
circunstância restou bem definida na origem -, o
julgamento da questão atinente à utilização de prova
emprestada, caso remanesça o interesse da parte na sua
produção, encontra-se absolutamente hígido, em eventual
recurso de apelação. É dizer: poderá a parte infirmar, na via
recursal própria, o fundamento adotado pelo Juízo de
origem, a fim de demonstrar que o laudo pericial
confeccionado por um contabilista (objeto da prova
emprestada) seria idôneo a comprovar a natureza das
atividades por ela desenvolvida (aferindo-se se abarcaria -
ou
não
-
atividade
de
industrialização,
com
comercialização dos produtos por ela produzidos em uma
cadeia produtiva subsequente, e destinados a usuários não
finais, na medida em que se integrariam a produtos
destinados a terceiros que não os seus clientes, como alega
da Fazenda Pública de SP), ainda que a prova pericial feita
por um engenheiro seja realizada, inclusive para,
eventualmente, cotejar as respectivas conclusões e
impugnar esta última, em sendo o caso.
1.1 Justamente sob este enfoque, as instâncias ordinárias,
de modo uníssono, reconheceram a ausência de urgência,
bem como a inexistência de risco de perda de objeto, a
considerar a possibilidade de a matéria vir a ser devolvida
por ocasião de eventual recurso de apelação. Na linha dos
julgados desta Corte de Justiça, em especial das Turmas
integrantes da Primeira Seção do STJ, a revisão de tal
conclusão não se afigura possível na presente via especial,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula STJ.
(...)
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.686.302/SP,
Segunda Turma, julgado em ,
DJEN de
12/2/2025
)
18/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DE
Documento eletrônico VDA55736705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 454e59e3-e095-48d3-920e-c8f3d9379bba

INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
TAXATIVIDADE
MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988. URGÊNCIA
DA
MATÉRIA.
REVISÃO.
REEXAME
DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de
forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o
"rol do
do CPC é de taxatividade mitigada,
art. 1.015
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema
Repetitivo n. 988).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial
implicar, necessariamente, o reexame dos elementos
fático- probatórios dos autos.
(...)
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2.574.636/MS,
Quarta Turma, julgado em ,
D Je de .)
14/10/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 454e59e3-e095-48d3-920e-c8f3d9379bba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.511.564 / RS
Número Registro: 2023/0430649-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018087620228217000 50071973720218210029 5007197372021821002950018087620228217000
51309798620228217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIDI LOCATELLI
ADVOGADOS : MAITÊ LOCATELLI - RS108889
ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: PAULO EUGENIO DIEDRICH
ADVOGADOS : JOSÉ DELMAR MATZENBACKER - RS031331
ARNALDO PALIVANAS FILHO - RS073291
RAFAEL CHAGAS KRUBER - RS109402
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSIDI LOCATELLI
ADVOGADOS : MAITÊ LOCATELLI - RS108889
Documento eletrônico VDA56079714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 10892ea1-e36d-4bc6-ac04-f31f66cde805

ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: PAULO EUGENIO DIEDRICH
ADVOGADOS : JOSÉ DELMAR MATZENBACKER - RS031331
ARNALDO PALIVANAS FILHO - RS073291
RAFAEL CHAGAS KRUBER - RS109402
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 10892ea1-e36d-4bc6-ac04-f31f66cde805